Tribunal: CARF
Processo: 10073.720145/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720145/2008-96
ACÓRDÃO
2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO CERVEIRA DE MELLO RIBEIRO PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. VTN. MATÉRIA ESTRANHA À AUTUAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Não se conhece de alegações relativas à ilegitimidade e à
inconstitucionalidade do Valor da Terra Nua (VTN) quando tal matéria não
constitui objeto da autuação. O contencioso administrativo fiscal está
adstrito aos limites do lançamento impugnado. Ademais, o CARF não
detém competência para afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA MANUSCRITA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
No âmbito do processo administrativo eletrônico, a prática dos atos
processuais
prescinde
de
assinatura
manuscrita
da
autoridade
administrativa, reputando-se válidos os atos formalizados no sistema
próprio, inexistindo nulidade por tal fundamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). DISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA ÁREA.
Para fins de exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) da área
tributável do ITR, é dispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA). Contudo, a fruição do benefício pressupõe a efetiva
comprovação da extensão da área por meios de prova idôneos. Ausente
documentação hábil que comprove a área declarada, mantém-se a glosa
efetuada pela fiscalização.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário interposto, deixando de apreciar a argumentação atinente à ilegitimidade e a
inconstitucionalidade do arbitramento do VTN, nos termos do voto da relatora e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada, para, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Alexandre Correa Lisboa e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2005, do
imóvel rural denominado “Fazenda Estrela”.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização,
utilizados para fins de constituição do crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
128,8
128,8
02. Área de Preservação
Permanente
128,8
0,0
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
3
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04.
Área
de
Reserva
Particular do Patrimônio
Natural
0,0
0,0
05.
Áreas
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06.
Área
de
Servidão
Florestal ou Ambiental
0,0
0,0
07. Área Tributável (01 – 02
– 03 – 04 – 05 – 06)
0,8
128,8
08.. Área Ocupada com
Benfeitorias
Úteis
e
Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
0,8
0,8
09. Área Aproveitável (06 –
08)
0,0
128,0
No que concerne à glosa Área de Preservação Permanente – APP, com impacto
direto na área passível de tributação, a d. Fiscalização deixou de considerá-las ao fundamento de
que não teria sido apresentada comprovação idônea de sua caracterização.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do lançamento fiscal, em razão da suposta ausência de assinatura da
autoridade administrativa competente. No mérito, não obstante o lançamento ter decorrido da
glosa da Área de Preservação Permanente, sustentou a ilegitimidade do arbitramento previsto no
art. 14, da Lei no 9.393/1996. Adentrando às questões vinculadas à motivação do lançamento do
crédito em análise, alego a prescindibilidade da apresentação do Ato Declaratório, para a
comprovação da APP.
Remetidos os autos à Delegacia Regional da Receita Federal de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 03-044.901, que rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou
provimento, em razão da alegação de falta de comprovação da referida área.
Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando
as razões anteriormente expostas em sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
4
VOTO
Conselheiro Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relator
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos extrínsecos de
admissibilidade. No entanto, deixo de conhecer a argumentação atinente à ilegitimidade e
inconstitucionalidade do arbitramento do VTN, conforme regras previstas pelo art. 14, da Lei no
9.393/96, tendo em vista que, conforme exposto nos fatos, o lançamento fiscal em exame não
decorreu de sua aplicação.
De fato, o lançamento fiscal decorreu especificamente da glosa da Área de
Preservação Permanente – APP, o que impactou, por consequência na área tributável. No entanto,
não houve qualquer alteração do VTN em razão do suposto arbitramento com base no SIPT.
Assim, tendo em vista a falta de interesse em agir, não conheço desta parte do
Recurso Voluntário do Recorrente. Acrescente-se ao fato de que ao se insurgir em face do referido
arbitramento, suscita violação à Constituição Federal, cuja análise é defesa por esta Conselho,
conforme previsão do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, bem como Súmula CARF no 02.
Passemos à análise da matéria conhecida.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO
Conforme exposto no relatório, desde a apresentação da Impugnação o Recorrente
vem suscitando a nulidade do lançamento fiscal, ao fundamento de suposto vício decorrente da
ausência de assinatura da autoridade administrativa competente.
Quanto a tal alegação, verifica-se que o Recorrente se limita a reiterar os
argumentos já deduzidos na fase impugnatória, os quais foram devidamente enfrentados e
afastados pelo Acórdão recorrido. Assim, filio-me aos fundamentos ali expendidos, adotando-os
como razão de decidir, tal como garantido pelo art. 114, § 12, do RICARF.
“Da preliminar suscitada
O Contribuinte invocou a nulidade da Notificação de Lançamento de no
07105/00030/2008, com base em supostas transgressões ao art. 142 do CTN e
artigos 11 e 59, inciso I, do Decreto no 70.235/1972. Vejamos:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/1972
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
5
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...)
O interessado alegou que não constou da Notificação de Lançamento a assinatura
da autoridade administrativa competente e que em nenhum momento se infere
que esse ato foi emitido por processo eletrônico.
Acrescentou, ainda, que o Parágrafo Único, do art. 11, do Decreto no 70.235
estaria eivado com vício de ilegalidade e inconstitucionalidade por ir contra o art.
142 do CTN, pois, de acordo com o contribuinte, é mister que conste a assinatura
na Notificação para que seja possível atestar que o lançamento foi feito por
autoridade competente.
Afirmou que a Notificação, por ser documento apócrifo, desprestigiou os
princípios da legalidade estrita e do devido processo legal e que a ausência da
assinatura “findou por menoscabar” a ordem constitucional, no art. 5o, incisos LIV
e LV, devido processo legal e contraditório/ampla defesa, respectivamente.
De início, cabe deixar registrado que o procedimento fiscal foi instaurado e
realizado em conformidade com as normas que regem o processo administrativo
fiscal, não se vislumbrando qualquer irregularidade que pudesse implicar na
nulidade da presente Notificação de Lançamento, seja por eventual cerceamento
do direito de defesa ou mesmo por uma suposta ilegalidade na constituição do
crédito tributário em questão.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos previstos na Norma de
Execução Cofis no 003/2006, de 29/05/2006, aplicada ao ITR/2003 e posteriores,
para fins de comprovação dos dados cadastrais informados nas correspondentes
declarações do ITR, sob pena de realização do lançamento de ofício.
Cabe frisar que, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), o ônus da prova – no caso, documental é do
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
6
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do
autolançamento (prevista no § 4o do art. 150, do CTN), os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na declaração
(DIAC/DIAT) para efeito de apuração do respectivo ITR devido, e apresenta-los à
autoridade fiscal, quando assim exigido.
A autoridade fiscal, após entender que não foram justificadas as áreas declaradas
como de Preservação Permanente, decidiu pela emissão da Notificação de
Lançamento no 07105/00048/2008 (às fls. 02 a 05), glosando totalmente a área de
128,0 ha.
Registra-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de
dados informados na correspondente declaração (DIAT), autoriza o lançamento
de ofício, regularmente formalizado através da referida Notificação, nos termos
do art. 14 da Lei no 9.393/1996, combinado com o disposto no art. 149, inciso III,
da Lei no 5.172/66 – CTN.
Acrescenta-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142
(caput) e seu parágrafo único, do CTN. Assim, não tendo sido apresentados os
documentos de prova exigidos para comprovação da referida área ambiental
(preservação permanente), não poderia a autoridade fiscal deixar de efetuar o
lançamento de ofício, materializado na Notificação de fls. 02 a 05, com a glosa
dessa área.
Quanto à falta de assinatura na Notificação de Lançamento em questão, assunto
veementemente discutido pelo contribuinte, já dispôs o parágrafo único, art. 11
do Decreto no 70.235/1972, que “Prescinde de assinatura a notificação de
lançamento emitida por processo eletrônico”, aplicando-se esse dispositivo ao
presente caso, por se tratar de Notificação de Lançamento eletrônica, a qual foi
resultado de trabalho de malha fiscal do ITR, não se exigindo, portanto, que esse
documento seja assinado pela autoridade fiscal que o lavrou.
Verificou-se que a Notificação de Lançamento, de fls. 02 a 05, atendeu a todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), pois
contém todas as informações nele previstas, inclusive a identificação da servidora
competente, a indicação de seu cargo e o número de matrícula, não havendo que
se falar em Notificação “apócrifa” como alegado pelo contribuinte.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa (art. 5o, LV, da
Constituição Federal), posto que o Contribuinte impugnou tempestivamente a
Notificação de Lançamento em questão, oportunidade em que tratou das razões
de fato e de direito em que se fundamenta a sua defesa (contraditório), e teve a
chance de juntar documentação comprobatória aos autos, mas assim não o fez
(art. 15 e 16 do Decreto 70.235/1972).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
7
No que se refere aos Julgados 01 e 02, fls. 27/28, transcritos pelo impugnante,
tem-se que tais decisões, além de se aterem às situações circunstanciadas
naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez que não existe,
atualmente, súmulas vinculantes do CARF, devidamente referendadas por ato do
Ministro de Estado da Fazenda, contemplando a hipótese aventadas pelo
requerente de nulidade de Notificação eletrônica em razão de falta da assinatura
do autuante (art. 10 da Portaria/CARF no 69 de 15/07/2009, c/c o disposto no art.
100, item II, da Lei no 5.172/1966 – CTN).
Enfim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais, estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e
tendo o contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua
impugnação, dentro do prazo legal, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e ampla defesa. Desta forma, não prospera a preliminar argüida
pelo impugnante, passando-se à análise de mérito.”
DO MÉRITO – GLOSA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
Conforme se infere dos documentos que respaldam o lançamento fiscal, em sede
de fiscalização o Recorrente foi intimado para apresentar: (i) cópia do Ato Declaratório Ambiental
– ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA; (ii) laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de
preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, bem como Certidão do órgão público
competente, caso o imóvel ou parte dele esteja em área declarada como de preservação
permanente, acompanhado do ADA.
Não tendo apresentado os referidos documentos, foi procedida a glosa da referida
Área de Preservação Permanente.
Especificamente quanto ao Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça1, já reconhecido, inclusive, pela própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é
prescindível a apresentação do referido ato declaratório para fins do direito à exclusão da
tributação da Área de Preservação Permanente (APP).
Cite-se, a propósito, trecho do Parecer PGFN/CRJ, vinculante a este Conselho,
conforme imposição regimental (art. 98, inciso II, alínea “c, do RICARF):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
8
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e
REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.”
Nestes termos, especificamente quanto ao ADA, mostra-se indevida a glosa da Área
de Preservação Permanente (APP).
Todavia, não obstante deva ser afastada a exigência do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR, incumbe ao Recorrente comprovar a efetiva existência da área por todos os meios
de prova em direito admitidos, bem como moralmente legítimos.
No caso dos autos, como bem mencionado pelo Acórdão recorrido, o Recorrente
não instruiu os autos com documento hábil atestando que a área do imóvel em exame, ou mesmo
parte dela, está realmente inserida dentro dos limites do Parque Estadual da Ilha Grande,
observados os limites correspondentes às respectivas coordenadas geográficas.
Reitero aqui a argumentação de que embora o Recorrente tenha alegado ter
apresentado a “planta” e “memorial descritivo”, não constam dos autos referidos documentos ou
qualquer outro que comprove a alegação de inclusão da área do imóvel nos limites do Parque.
Assim, em que se pese da prescindibilidade do ADA, não restou comprovado nos
autos que a área total do imóvel denominado “Fazenda Estrela”, ou mesmo parte dela, está
inserida no Parque Estadual da Ilha Grande, adquirindo, portanto, a característica de Área de
Preservação Permanente – APP
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a glosa da
Área de Preservação Permanente – APP .

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.406 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720145/2008-96
9

Fl. 249
DF CARF MF
Original